Tribunal: CARF
Processo: 16327.914171/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.914171/2009-11
ACÓRDÃO
1301-007.954 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIBANCO — UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
CRÉDITO
DECORRENTO
DE
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF foram
constituídos de forma equivocada, a ausência de retificação da declaração
não é óbice insuperável ao reconhecimento do direito creditório relativo
ao pagamento realizado indevidamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.954 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914171/2009-11
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 88/91) interposto por UNIBANCO – UNIÃO DE
BANCOS BRASILEIROS S/A. em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Por bem sintetizar os fatos envolvidos no processo administrativo, adoto relatório
presente na Resolução no 1301-000.841 (Rel. Cons. Giovana Pereira de Paiva Leite, Sessão de
15/09/2020), proferido por esta Turma Ordinária:
O contribuinte apresentou DCOMP no 00698.40587.250607.1.3.04 -8916 (fls. 52-
57) pleiteando crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód. 0473),
referente ao período de apuração Janeiro/2007, no valor original de R$
6.518.470,65, para compensar com débitos próprios.
O Despacho Decisório de fl. 33 indeferiu o pedido a compensação, uma vez que
parte do DARF indicado encontrava-se integralmente alocado a débitos do
contribuinte.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que efetuou o pagamento em duplicidade sob um mesmo fato gerador –
Contrato de Câmbio. Informou que cometeu erro de preenchimento de DCTF, mas
que não poderia ser impeditivo ao reconhecimento do crédito.
A DRJ julgou a manifestação improcedente através de acórdão cuja ementa segue
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 29/01/2007
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra
comprovar com documentos hábeis e idôneos que houve pagamento
indevido ou a maior.
Em 02/05/2012, o contribuinte teve ciência da decisão (AR fl. 86) e, em
01/06/2012, interpôs recurso voluntário (carimbo fl.88), através do qual:
- Declara que o crédito objeto de compensação foi gerado por um equívoco
interno quando do recolhimento do IRRF referente a um contrato de
câmbio pactuado entre a Recorrente e a BWU Comércio e Entretenimento
Ltda. (Doc. 03);
- Declara que nos termos do disposto no artigo 733 do RIR, o responsável
tributário pela retenção do imposto, referente a esse contrato de câmbio, é
a pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos, no caso, a
BWU Comércio e Entretenimento Ltda;
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.954 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914171/2009-11
3
- Informa que, em função de um equívoco interno, tanto a Recorrente
quanto a BWU Comércio e Entretenimento Ltda efetuaram o recolhimento
do IRRF devido na operação;
- Anexa documentos para demonstrar o alegado;
Por fim, o sujeito passivo requereu o conhecimento e provimento do recurso
voluntário, para que seja reconhecido o direito ao crédito pretendido e,
consequentemente, homologadas as compensações realizadas.
3.
Esta Turma Ordinária decidiu converter o julgamento em diligência, por meio da
Resolução citada (fls. 135/138), nos seguintes termos:
Isto posto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que
a Unidade de Origem possa:
- Intimar o contribuinte para trazer escrituração contábil e contrato traduzido;
- Analisar se a nova documentação trazida aos autos confirmam o erro cometido;
- Confirmado o erro, verificar se os valores recolhidos em duplicidade não foram
objeto de compensação em outro processo e, se se encontram disponíveis;
- Verificar as demais declarações pertinentes, mormente no que diz respeito à
DIRF da BWU Comércio e da própria Recorrente;
- Se entender necessário, intimar o contribuinte para apresentar outros
documentos complementares e prestar esclarecimentos;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do direito creditório
pleiteado e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no
prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art.35 do
Decreto no 7574/2011.
4.
A diligência foi realizada, conforme Despacho presente nos autos (fls. 423/433). A
Recorrente se manifestou sobre a diligência (fls. 440/444).
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
6.
O preenchimento dos pressupostos de admissibilidade já foi apreciado por esta
Turma Ordinária quando da prolação da Resolução 1301-000.841, razão pela qual conheço do
Recurso Voluntário interposto.
7.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto crédito oriundo de pagamento
indevido de IRRF (código 0473) referente ao período de apuração de janeiro/2007, solicitado por
meio do PER/DCOMP no 00698.40587.250607.1.3.04-8916 (fls. 52/57).
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.954 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914171/2009-11
4
8.
De acordo com a Recorrente, o crédito teria origem em pagamento efetuado em
duplicidade sobre um mesmo fato gerador: o contrato de câmbio firmado entre a Recorrente e a
BWU Comércio e Entretenimento Ltda. A Recorrente defende que, nos termos do art. 733 do
RIR/99, caberia à BWU a retenção do IRRF, pois seria a pessoa jurídica responsável pelo
pagamento dos rendimentos, de acordo com contato firmado entre esta e a Blockbuster. Porém,
por conta de equívoco interno, tanto a BWU quanto a Recorrente acabaram recolhendo o IRRF
sobre a operação.
9.
Conforme constatado em diligência (fls. 427), a Recorrente declarou o débito de
IRRF mencionado (R$ 6.518.470,65) em DCTF, estando o pagamento integralmente alocado, razão
pela qual não se identificou crédito disponível. Consultando as DCTFs entregues pela BWU, a
Unidade de Origem também verificou débito de janeiro/2007 no mesmo montante, com
pagamento integralmente alocado.
10.
Durante a diligência, a Unidade de Origem também analisou a escrituração contábil
da Recorrente, destacando que há lançamentos contábeis do valor de R$ 6.518.470,65 nos
balancetes e no Livro Razão (fls. 430/431). Também avaliou o contrato firmado entre a BWU e a
Blockbuster, o qual teria originado o Contrato de Câmbio firmado com a Recorrente.
11.
Ao final, a Unidade de Origem conclui “[...] que restou comprovado o equívoco
através de escrituração contábil, por meio do lançamento a débito, no valor de R$ 6.518.470,65”.
Além disso, destacou que “[...] o valor recolhido em duplicidade não foi objeto de compensação
em outro processo em nome da BWU Comércio e Entretenimento Ltda.”
12.
Comprovado o equívoco e a ausência de aproveitamento em duplicidade, o único
óbice citado pela Unidade de Origem seria a falta de disponibilidade dos valores para
compensação, pois “[...] encontram-se alocados aos débitos confessados em DCTF”:

13.
Ocorre que o erro no preenchimento da DCTF e a ausência da sua retificação, a meu
ver, não podem ser considerados impedimentos absolutos ao aproveitamento do direito
creditório, quando este se encontra cabalmente demonstrado. Nesse sentido há precedentes do
Carf, inclusive desta Turma Ordinária:
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. O descumprimento da obrigação
de retificar a DCTF não enseja a perda do direito creditório, desde que o
verdadeiro valor devido possa ser confirmado por meio de documentação hábil e
idônea. Comprovação com base em escrita contábil e DARF de pagamento a
maior, deve ser reconhecido o direito creditório. Recurso Voluntário conhecido e
provido. (Acórdão no 1301-005.174, Rel. Cons. Lucas Esteves Borges, Sessão de
13/04/2021)
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.954 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.914171/2009-11
5
LANÇAMENTO. ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL. Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que
motivaram a autuação fiscal foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-
se afastar o lançamento em obediência ao princípio da verdade material.
(Acórdão no 3401-007.110, Rel. Cons. Fernanda Vieira Kotzias, Sessão de
20/11/2019)
14.
Ou seja, embora a retificação da DCTF seja elemento relevante, a sua ausência não
pode implicar a automática rejeição do direito creditório, quando este se encontra demonstrado
pelo contribuinte e certificado em diligência.
15.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer o crédito pleiteado pela Recorrente, homologando as compensações até o limite do
direito creditório requerido.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 557
DF CARF MF
Original